Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-84.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS COMPOSTOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA 566 DO STJ. SERVIÇOS DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO DISCRIMINADOS E NÃO COMPROVADAMENTE PRESTADOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
1. Havendo legislação específica que a autorize, admite-se capitalização de juros desde que expressamente pactuada. Assim, é permitida a sua cobrança, inclusive em periodicidade inferior à anual, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei 167/1967 e Decreto-lei 413/1969) (Súmula 93/STJ), na cédula de crédito bancário (Lei Federal 10.931/2004), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional celebradas a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000 (REsp 973.827/RS e RE 592.377/RS) (Súmula 539/STJ) – STJ - Terceira Turma.AgRg nos EDcl no REsp 1.405.899/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgado em 19/11/2013. DJe 03/12/2013. 1.1. No caso da cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra amparo na própria legislação de regência. 1.2. Não há falar em aplicação de juros simples a contrato de financiamento bancário quando expressamente pactuado o sistema de capitalização mensal (juros compostos).
2. Súmula 566 do STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
3. A cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, fere o Código de Defesa do Consumidor; por isso, deve ser considerada abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento dessa natureza sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Caso em que o contrato apenas prevê genericamente a cobrança de valor sob o título de "serviços de terceiros" e "outros serviços", sem que tenham sido minimamente especificados ou demonstrados quaisquer serviços prestados e as respectivas despesas, evidenciando a sua abusividade conforme definido pelo STJ em precedente vinculante (Tema 958). 3.1. Nessas hipóteses, impõe-se a devolução do valor pago como “serviços de terceiros”.
4. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, é válida comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central, limitada à prevista no contrato, desde que não cumulada com outros encargos contratuais (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ). 4.1. Caso em que o único documento acostado aos autos relativo ao negócio jurídico realizado não contempla cobrança de comissão de permanência. Como não foi demonstrada estipulação contratual, prevendo incidência de comissão de permanência, tampouco comprovada a sua efetiva exigência, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos.
5. Recurso conhecido e, na extensão, apelo parcialmente provido.